Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
3. Diante dos elementos existentes nos autos, verifica-se que o agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, o que afasta a necessidade do benefício postulado.
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.